Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726427-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sirdilei Geraldo Matias Agravado(s) Espólio de Hildebrando Reis de Souza e Ivonsye Marchesini Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sirdilei Geraldo Matias contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 159328377 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor do Espólio de Hildebrando Reis de Souza e Ivonsye Marchesini, processo n. 0700212-85.2022.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, nos seguintes termos (grifos no original): Instado a se manifestar acerca da penhora lançada sobre o imóvel de matrícula n.29.944, registrado perante o7o Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA,de propriedade do segundo executado (ESPÓLIO DE HILDEBRANDO REIS DE SOUZA, representado pela inventariante VERA LÚCIA LIMA DE SOUZA), veio aos autos o segundo executado a se insurgir contra constrição realizada (ID 150384625). Apontou que, originariamente, a demanda seria em desfavor da Sra. CLEUZA REIS DE SOUZA, sendo que, em decorrência do seu falecimento, teriam sido habilitados os herdeiros HILDEBRANDO REIS DE SOUZA e IVONYSE MARCHESINI, através da respectiva ação de habilitação. Ato contínuo, após o falecimento do executado HILDEBRANDO REIS DE SOUZA, a Sra. VERA LUCIA LIMA DE SOUZA, inventariante do espólio, teria passado a atuar como representante legal. Na oportunidade, aduziu que o imóvel penhorado seria o único bem de titularidade do executado e que teria sido adquirido por seus próprios esforços. Reforçou que, em decorrência dos termos estabelecidos na Escritura Pública de Inventário e Partilha dos Bens de CLEUZA REIS DE SOUZA, o executado deveria responder, tão somente, por 50% (cinquenta por cento) da dívida executada. Segundo o executado, o credor deveria efetivar a habilitação do seu crédito nos autos do inventário, respeitado o limite de 50% (cinquenta por cento) do débito (ID 150384625). Em resposta (ID 154424121), a parte exequente refutou os fundamentos lançados pelo devedor, bem como pugnou pela sua condenação em litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido formulado pelo segundo executado em ID 150384625, direcionado à limitação da execução ao quinhão que lhe foi destinado em razão da partilha dos bens da executada CLEUZA REIS DE SOUZA, cabe asseverar que o artigo 796 do Código de Processo Civil estabelece que “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”. Dessa forma, considerando a expressa determinação legal, a responsabilidade do executado HILDEBRANDO REIS DE SOUZA estará limitada a 50% (cinquenta por cento) do débito perseguido. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado pelo e. STJ: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio. 3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.367.942/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 11/6/2015.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. LIMITAÇÃO À PARTE QUE LHE COUBE. DA HERANÇA. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU QUE O HERDEIRO RECEBEU O IMÓVEL INTEGRALMENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Estando as razões do recurso especial dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, não havendo, portanto, impugnação do decisum, tem incidência as Súmulas 283 e 284 do STF" (AgRg no AREsp 699.369/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015). 3. "A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário (...)" (REsp 1.367.942/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe de 11/06/2015). 4. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que o recorrente herdou integralmente o imóvel penhorado, razão pela qual é válida a penhora sobre o total desse bem. A alteração desse entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.389.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022.) Quanto ao pedido voltado à habilitação do débito existente em desfavor do segundo executado, cabe salientar que a habilitação do crédito no inventário, nos moldes estabelecidos no art. 642 do Código de Ritos, trata-se de mera faculdade do credor, lhe sendo garantido o direito de prosseguir com a execução em favor do espólio. Nesse sentido, colha-se aresto sumariado por este e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. PENHORA DE IMÓVEL DO AUTOR DA HERANÇA E PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo dispõe o artigo 642 do Código de Processo Civil, "antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis". 2. A habilitação de crédito no inventário do devedor é facultativa, pois pode o credor optar por manter a execução contra o espólio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1693679, 07364730620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a fim de afastar qualquer dúvida quanto à possibilidade de constrição do imóvel pertencente ao segundo executado, consigno que se mostra irrelevante o momento de compra do bem, ainda que antes da partilha dos bens da Sra. CLEUZA REIS DE SOUZA, a indicar que teria sido adquirido com recursos próprios. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., no livro Curso de Direito Processual Civil, apontou o seguinte: “a responsabilidade dos herdeiros não se restringe aos bens herdados. Os seus bens próprios e pessoais respondem pela dívida do de cujus, na proporção do que foi herdado. É por isso que se diz que, se os bens herdados pereceram, forem alienados para terceiro ou eram, desde a origem impenhoráveis (ex: bem residencial), isso não exime o herdeiro de responder pela execução com seus bens particulares” (Curso de direito processual civil: execução/ Fredie Didier Jr-12 ed., Jus Podivm, 2022, p. 383). Dessa forma, considerando que, a despeito das diversas diligências realizadas no patrimônio do executado, não foi possível localizar os bens decorrentes da partilha de ID 16420561 (págs. 3-4), que indicou o recebimento do quinhão no valor de R$ 525.361,03 (quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e sessenta e um reais e três centavos), tenho que se mostra adequada a constrição do imóvel de matrícula n.29.944, registrado perante o7o Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA. Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora apresentada em ID 150384625, a fim de determinar que o valor obtido com a alienação do imóvel somente poderá ser utilizado para adimplir 50% (cinquenta por cento) do débito perseguido na presente demanda, percentual correspondente ao quinhão recebido pelo executado HILDEBRANDO REIS DE SOUZA. Preclusa esta decisão ou não sendo conferido efeito suspensivo a eventual recurso interposto, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias,comprove, perante o juízo a ser deprecado, o recolhimento das custas necessárias à distribuição, bem como apresente, em documento (PDF) unificado, as peças que instruirão a deprecata, observando o disposto no artigo 260 do Código de Processo Civil, conforme determinado em ID 148308848. A parte exequente opôs embargos de declaração (Id 160892760 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 160988434 do processo de referência). Em razões recursais (Id 48565741), o agravante informa que, “em 02/05/2012, ajuizou Ação de Cobrança distribuída perante o MM. Juízo da 22a Vara de Brasília-DF, em desfavor da devedora originária, no caso contra a Sra. Cleuza Reis de Souza (Id 16419363)”. Diz que, “em 20/06/2013, sobreveio a prolação da Sentença de mérito que acolheu parcialmente o pleito e condenou a Sra. Cleuza Reis de Souza, já falecida, ao pagamento da quantia de 5% sobre o valor de R$ 750.000,00 (Id 16419905)”. Afirma estar em discussão “a viabilidade da penhora sobre a integralidade do imóvel, ou seja, 100% (cem por cento) e não 50% (cinquenta por cento) como fez constar na Decisão Interlocutória ora agravada”. Acresce que “a penhora integral não prejudicará de forma alguma a parte agravada, que poderá em ação regressiva acionar a outra parte executada, Sra. Ivonyse Marchesini”. Cita jurisprudência que afirma abonar sua tese. Sustenta que “a decisão agravada não considerou que, antes da abertura do inventário, o agravante fez constar na sua tempestiva manifestação (Id 154424121) e para o percuciente exame judicial que a parte agravada e o patrono que lhes representava”. Pleiteia “a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da certidão de ônus Id 127197288, comumente assegura o art. 835, inciso V, do CPC, bem como os precedentes jurisprudenciais do STJ e TJDFT sobre o assunto”. Ao final, requer: REFORMAR/CASSAR a Decisão-agravada (Id 159328377), para então assegurar em favor do Agravante o direito à efetivação da penhora sobre a integralidade do imóvel (100%) objeto da certidão de ônus Id 127197288, comumente assegura o art. 835, inciso V, do CPC, bem como os precedentes jurisprudenciais do STJ e TJDFT sobre o assunto. DEFERIR, após a efetivação da penhora no percentual de 100% (cem por cento) do imóvel objeto deste cumprimento de sentença, o praceamento do referido imóvel, garantindo que com os valores apurados sejam então liquidados prioritariamente o crédito devido em favor deste Agravante, sendo o saldo remanescente do que sobejar dessa operação, após e todas as deduções cabíveis, se positivo, em favor do Espólio de Hildebrando Reis de Souza, ora Agravado. Preparo recolhido (Ids 48565742 e 48565743). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora